Tribunal: TJSP
Processo: 1028364-25.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fiança
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Locação não residencial. Prescrição não consumada. Contrato de seguro fiança locatícia consubstancia título executivo extrajudicial. Inteligência do artigo 784, inciso V, do Código de Processo Civil combinado com artigo 37, inciso III, da Lei n. 8.245/91. Subsunção, ademais, ao artigo 784, inciso VIII, do diploma processual civil. Seguradora responde somente pelo risco

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Locação não residencial. Prescrição não consumada. Contrato de seguro fiança locatícia consubstancia título executivo extrajudicial. Inteligência do artigo 784, inciso V, do Código de Processo Civil combinado com artigo 37, inciso III, da Lei n. 8.245/91. Subsunção, ademais, ao artigo 784, inciso VIII, do diploma processual civil. Seguradora responde somente pelo risco expressamente contratado (alugueres vencidos até o abandono e a imissão da locadora na posse do imóvel locado), não sendo possível responsabilizá-la, à míngua de cobertura, pelo pagamento dos encargos locatícios e da multa por infração contratual. Distribuição da sucumbência mantida em face do acolhimento dos embargos em maior extensão. Sentença parcialmente reformada. Recurso da exequente embargada não provido; provido em parte o da executada embargante, nos moldes indicados alhures.